Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-88.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO.
1. A condenação por receptação dolosa de veículo pressupõe prova consistente da autoria e da materialidade, além da demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Configura-se a prática delituosa quando a abordagem policial resulta na apreensão de automóvel com sinais identificadores adulterados e restrição por roubo, aliada à confissão sobre a procedência ilícita do veículo.
2. A pena pode ser exasperada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da sanção cominada, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, ainda que mais benéfica.
3. É legítima a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria quando a condenação se refere a conduta praticada antes do crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado da decisão condenatória tenha ocorrido no curso da ação penal.
4. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.